Tribunal: TJMT
Processo: 1001265-20.2019.8.11.0051
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001265-20.2019.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revisão do Saldo Devedor, Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO NEVES DA SILVA - CPF: 600.314.762-87 (EMBARGADO), GUSTAVO SOARES BONIFACIO - CPF: 051.220.206-04 (ADVOGADO), GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP - CNPJ: 04.543.728/0001-10 (EMBARGANTE), LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 029.748.671-38 (ADVOGADO), ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA GONZAGA - CPF: 183.505.958-92 (ADVOGADO), ANTONIO NEVES DA SILVA - CPF: 600.314.762-87 (EMBARGANTE), GUSTAVO SOARES BONIFACIO - CPF: 051.220.206-04 (ADVOGADO), ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA GONZAGA - CPF: 183.505.958-92 (ADVOGADO), GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP - CNPJ: 04.543.728/0001-10 (EMBARGADO), LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 029.748.671-38 (ADVOGADO), DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM - CPF: 034.019.341-71 (ADVOGADO), DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM - CPF: 034.019.341-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a
Aclaratórios
anteriores, nos quais o embargante questiona o arbitramento da verba honorária, alegando necessidade de observância da proporcionalidade e equidade, além de requerer o prequestionamento do art. 85, §2o e §8o, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, contradição ou necessidade de prequestionamento no acórdão embargado, bem como a caracterização de intuito meramente protelatório nos embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A matéria já foi devidamente apreciada em decisão anterior, que deu parcial provimento à apelação e manteve o percentual da verba honorária fixado no mínimo legal, conforme previsto no art. 85, §2o, do CPC.

Não há omissão ou contradição, pois a fundamentação consta expressamente nos julgados anteriores, inclusive nos dois primeiros embargos de declaração, que também foram rejeitados.

A interposição reiterada de embargos sem a demonstração de vício caracteriza intuito manifestamente protelatório, justificando a imposição de multa nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração não providos.

Tese de julgamento
:

A rediscussão de matéria já analisada e decidida não configura omissão ou contradição para fins de embargos de declaração.

A insistência na oposição de embargos manifestamente infundados caracteriza abuso do direito de recorrer e enseja multa por caráter protelatório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §2o e §8o; 1.022; 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante citada
: Não mencionada no acórdão.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
negou provimento a
Aclaratórios
.

O embargante reitera os argumentos
de dois
outros
Declaratórios

anteriores
em que
se insurge
contra a forma de arbitramento da verba honorária, afirma que teria que ter considerado a proporcionalidade ou a equidade
e p
ede o prequestionamento do art. 85, §2o e §8o, do CPC.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante reitera os argumentos de dois
outros Declaratórios
anteriores em que se insurge contra a forma de arbitramento da verba honorária, afirma que teria que ter considerado a proporcionalidade ou a equidade e pede o prequestionamento do art. 85, §2o e §8o, do CPC.

Com o pretexto de ver reformado o
decisum
, argui desta vez que se trata de matéria de ordem pública que deveria ter sido apreciada mesmo sem pedido.

Contudo, a matéria foi apreciada, conforme se vê tanto do aresto que deu parcial provimento à Apelação como aos outros dois que negou provimento aos
Aclaratórios
anteriores.

Por conseguinte
, trata-se de insistência em alterar um julgado que não atendeu aos seus argumentos e não de ausência de análise (omissão), contradição ou qualquer uma das hipóteses do art.
1.022 do CPC
.

A respeito da verba honorária, consignou-se o seguinte nas decisões anteriores:

Apelação (ID n. 251872696)

“Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso para manter a avença conforme ajustada no que diz respeito aos valores designados para a quitação das parcelas, mantenho excluído o pagamento taxa de cessão e transferência.

Com a alteração do resultado, readéquo a condenação na sucumbência, ficando 50% para cada uma das partes, mantenho em 10% a verba honorária.”

Desse modo, ficou
mantido o mesmo
percentual sobre o mesmo montante indicado na sentença, já que não houve recurso a respeito desse tema.

Ademais, o percentual sobre o proveito econômico é a segunda opção após o valor da condenação, prevista no art. 85 do CPC para arbitramento dos honorários advocatícios.
O
arbitramento em 10% (mínimo possível) sobre o proveito econômico está dentro do previsto na legislação pertinente.

Embargos de Declaração (ID n. 254025667
e
263767251
)

O percentual da verba honorária foi arbitrado no juízo de origem de acordo com o disposto no art. 85, §2o, do CPC, no mínimo indicado no referido artigo, 10% sobre o valor da causa atualizado, o que foi mantido na sentença, uma vez que não houve recurso a respeito desse ponto.

A readequação de 50% para cada parte se deu anto o parcial provimento do Recurso.

A suspensão em razão da gratuidade, permanece conforme estabelecido na sentença e consignado no decisum embargado, uma vez que, conforme já dito, não houve alteração a respeito da forma geral da sucumbência, apenas no percentual devido por cada parte.

Desse modo, não existe o vício alegado.

Nesse contexto, o que se vê, ante a inexistência de qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, uma vez que fundamentado o voto na Apelação e explicada a motivação nos
Aclaratórios
anteriores, não é a existência de vício, mas a
intenção protelatória do embargante,
que
insiste em arguir questão já resolvida. Assim, é imperiosa a cominação de pena pecuniária.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração e aplico multa de 1% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, CPC/2015).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025